Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VELOCIDADE DO VEÍCULO. SUPERIOR À MÁXIMA DA VIA. DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. NEGLIGÊNCIA. IMPRUDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO.DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 18, inciso II, do Código Penal, o crime é culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram que o apelante na condução do veículo, sendo negligente e imprudente, praticou homicídio culposo. E fugiu do local do acidente.
2. Percebe-se que os elementos de informações colhidos na fase investigativa, inclusive no que concerne aos depoimentos das testemunhas, foram corroborados pelos seus depoimentos em Juízo que, sem maiores dúvidas e de forma unânime, demonstraram que o réu, deixando de observar seu dever de cuidado, trafegava em velocidade além da permitida na via em que ocorreu o acidente.
3. Ainda que o laudo pericial não tenha conseguido apontar a causa determinante do atropelamento, os demais elementos dos autos indicam com clareza e certeza que o acusado trafegava em velocidade superior à permitida na via no momento do acidente, comportamento imprudente e negligente que revela a inobservância de seu dever de cuidado, pois, caso estivesse em velocidade inferior à máxima da via, haveria mais tempo para que reagisse à tentativa de travessia da via da vítima, evitando, como apontado na sentença recorrida, que a vítima fosse arremessada por vários metros e falecido por politraumatismo (lesão contundente). 3.1. Assim, resta impossibilitado o afastamento da condenação pelo crime do art. 302, do CTB.
4. Não há nos autos comprovação de culpa exclusiva da vítima. 4.1. O acusado trafegava em velocidade superior à velocidade máxima da via, fator determinante para o resultado morte experimentado. 4.2. Não há no Direito Penal a possibilidade de compensação de culpas, de modo que, ainda que haja culpa concorrente da vítima, a responsabilidade do comportamento imprudente e negligente do condutor do veículo não pode ser afastada.
5. Recurso conhecido e desprovido.